Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-02.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800343-02.2023.8.14.0095

APELANTE: JULIANA DA SILVA CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVISTA PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática de tráfico de drogas, aplicando-lhe pena privativa de liberdade. Inconformada, a defesa pleiteia a nulidade da revista pessoal e a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revista pessoal da apelante foi realizada com base em fundadas suspeitas, conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal, e se há elementos probatórios suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revista pessoal depende de fundadas suspeitas de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos ou armas, nos termos do art. 244 do CPP. Não se pode legitimar a abordagem apenas por nervosismo ou impressão subjetiva do agente. A jurisprudência do STJ estabelece que denúncias anônimas e impressões vagas não satisfazem o standard probatório para busca pessoal.
4. No caso, os depoimentos policiais revelam que a abordagem da apelante se baseou exclusivamente em comportamento nervoso, sem qualquer elemento concreto que justificasse a medida invasiva. As provas obtidas com base em tal revista são ilícitas e não podem sustentar condenação.
5. Ausentes provas autônomas que possam fundamentar a condenação, a absolvição da apelante é medida necessária, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver a apelante por insuficiência probatória
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Senhor Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Juliana da Silva Cardoso, inconformada com a r. sentença (Num. 25483020) que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou a nulidade da busca pessoal, pela ilegalidade, tornando a prova ilícita, absolvendo a apelante por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteou a revisão da pena base, face a pouca quantidade de droga ou desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (Num. 25483026).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 25483028).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo (Num. 27863929).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se regular e tempestiva, havendo interesse da parte e sua legitimidade para recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

No mérito, a defesa argumenta sobre a ilegalidade da revista pessoal da apelante, requerendo, ao final, dentre outros pedidos, a sua absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, o entendimento pacífico do c. STJ é de que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o porquê de terem abordado a apelante, ressaltando que a apelante estava em atitude na rua e a perceberam muito nervosa. Vejamos, as transcrições realizadas em sentença de dois desses depoimentos (Num. Num. 25483020 - Pág. 5):

A testemunha policial NORMA PRISCILLA MACEDO DE ALBUQUERQUE respondeu: Às perguntas do Ministério Público: “Em rondas ostensivas encontramos a ré muito suspeita na rua, ela estava sozinha e estava via celular em comunicação com alguém. Ai a abordamos e ela ficou muito nervosa e acabei suspeitando e pedi para o comandante para abordá-la. Aí encontrei na dentro do top dela drogas. Que eu acho que era maconha. Que eram petequinhas embaladas, não sei se ela ia repassar para alguém. Não sei se ela estava comercializando. Ela negava tudo que a gente perguntava. E ela não comentou nada. Que lembrei que ela comentou com a guarnição que ela não era usuária que ela estava guardando para repassar para o tal namorado dela”. Às perguntas da defesa – “Que a abordagem foi de madrugada. Que era próximo da casa dela, ela estava sentada no asfalto, não era nem na calçada”.

A testemunha policial GERSON DO LIVRAMENTO DE SOUSA FERREIRA respondeu: Às perguntas do Ministério Público: Que a acusada estava sentada na beira da pista e dizendo ela que estava esperando o namorado dela, mas acho que ela não contava que a gente ia revistar ela. E a gente estava com a PM feminina que revistou ela e achou que foi no seio que foi encontrada a quantia de droga, ela dizendo que ia entregar para o namorado dela a porção de droga. O namorado não estava no local e não achamos ele. Sem perguntas pela defesa.

Portanto, nota-se que a abordagem realizada careceu de fundamentos concretos, repousando a suspeita dos policiais em impressões subjetivas não passíveis de controle, não preenchendo a exigência do artigo 244, do CPP, já que imputaram ao “nervosismo” da apelante a justificativa para revistá-la pessoalmente. Ora, é preciso mais que isso para legitimar as medidas invasivas adotadas, sendo certo que o fato de haver sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia.

Para melhor fundamentar, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL . NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial . Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2.No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito do paciente, que, em estabelecimento comercial conhecido como ponto de tráfico de drogas, teria apresentado nervosismo ao visualizar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 30g (trinta gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 32 comprimidos de ecstasy, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 822332 PR 2023/0153813-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". 4. Na espécie, a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA. SUBJETIVISMO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso em apreço, há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva. 3. Posterior situação de flagrância não torna legítima busca pessoal efetivada sem fundamentos concretos que indiquem suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Dessa forma, não há alternativa senão anular as provas obtidas ilicitamente por meio da revista pessoal a ré, assim como as provas delas derivadas, como,
v.g.
, auto de apreensão, laudos periciais dos materiais apreendidos etc., os quais não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Nesse contexto, tendo em vista não restar nos autos elementos independentes que sejam suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver a apelante por insuficiência de provas.

É o voto.

Belém, 22/08/2025